Tribunal: TJDFT
Processo: 0735100-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0735100-97.2023.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GABRIEL RIBEIRO FAER APELADOS: GABRIEL RIBEIRO FAER, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 58065161 e procuração de ID 58065162, cadastre-se a nova defesa constituída pelo réu GABRIEL RIBEIRO FAER, excluindo-se os advogados pretéritos. 2. Após, intime-se a Defesa para apresentar as razões recursais e as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.